Tribunal: TJDFT
Processo: 0718990-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DO PERCENTUAL. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré/alimentante visa à minoração ou afastamento dos alimentos provisórios a serem prestados em favor do filho (menor impúbere).
2. Fatos relevantes. (i) Fixação judicial dos alimentos à ordem de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta do alimentante, abatidos os descontos compulsórios; (ii) A parte ré/alimentante busca o afastamento ou redução da obrigação alimentar para 5% (cinco por cento) ou, subsidiariamente, 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata exclusão da obrigação ou a minoração do “quantum” alimentar de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento) da remuneração bruta do genitor, antes da necessária instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade (CPC, artigos 1.694, §1o, e 1.703), critério que foi concretamente ponderado à situação fática ora descortinada ao definir a prestação de alimentos em 15% (quinze por cento) da remuneração do alimentante em prol do menor impúbere.
5. Não se mostra viável a pretendida redução ou afastamento do encargo alimentar, uma vez que não está satisfatoriamente comprovado que a prestação de alimentos no percentual originariamente fixado comprometerá de forma irreparável a subsistência do alimentante, sendo necessária profunda dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1908863, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 30.8.2024; TJDFT, acórdão 1983255, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 7.4.2025.